Tribunal: TJDFT
Processo: 0755600-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REVELIA NO IDPJ. INSUFICIÊNCIA. INAPTIDÃO FISCAL. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, em que se busca redirecionar a execução da empresa a sócios de fato, sob alegação de devedora contumaz, prolongada inaptidão fiscal, frustração de pesquisas patrimoniais e gestão temerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos invocados pelo exequente (revelia no IDPJ, inaptidão fiscal, inexistência de bens penhoráveis, multiplicidade de ações contra a executada, alegada dissolução irregular e referências a decisões em ação civil pública e ação penal) autorizam a instauração e o acolhimento do incidente, à luz dos requisitos materiais do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional de superação episódica da autonomia patrimonial e exige demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se prestando a suprir, por si, a insuficiência patrimonial ou a mera dificuldade de satisfação do crédito.

4. A revelia no incidente não dispensa a demonstração dos pressupostos materiais do art. 50 do Código Civil, dada a natureza excepcional e potencialmente gravosa da medida, que alcança patrimônio de terceiros.

5. A prolongada inaptidão fiscal da executada, a reiterada frustração de diligências de localização de bens, a ausência de bens constritáveis, o alegado encerramento irregular e o expressivo número de demandas judiciais em face da pessoa jurídica, isoladamente, não comprovam desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

6. A sentença invocada na ação civil pública indicada não reconhece, nos termos destacados na decisão de origem, a condição de sócia da agravada, mas sua atuação como presidente de cooperativas, sem declaração de condição de sócia de fato da empresa executada.

7. A alegada condenação criminal por gestão temerária não sustenta, no caso, o preenchimento do art. 50 do Código Civil, pois a condenação foi revertida em apelação criminal, com absolvição quanto à gestão temerária.

8. Inexistem, no conjunto apresentado, elementos concretos mínimos que individualizem atos imputáveis aos agravados capazes de evidenciar, de modo suficiente, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, razão pela qual se mantém o indeferimento do IDPJ, conforme a orientação jurisprudencial citada no voto (v.g., Acórdãos 1217850, 1631425, 1910644 e 1987926 do TJDFT; REsp 948.117/MS do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não afasta a exigência de demonstração dos requisitos materiais do art. 50 do Código Civil.

2. Inaptidão fiscal, frustração de pesquisas patrimoniais, inexistência de bens penhoráveis, encerramento irregular e multiplicidade de demandas contra a pessoa jurídica, sem prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige elementos concretos mínimos de abuso da personalidade jurídica imputáveis aos sócios/administradores, não bastando inadimplemento ou insolvência da executada.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022, I a III, 1.026, § 2o, 133, 134, § 4o, 136.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/08/2010; STJ, AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/03/2021, DJe 25/03/2021; TJDFT, Acórdão 1165403, 20120710090540APR, Rel. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2019, DJE 23/04/2019; TJDFT, Acórdão 1217850, 07174568620198070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20/11/2019, DJE 03/12/2019; TJDFT, Acórdão 1631425, 07222565520228070000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/10/2022, DJE 09/11/2022; TJDFT, Acórdão 1773038, 07029889520218070017, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/10/2023, DJE 27/10/2023; TJDFT, Acórdão 1910644, 07219294220248070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJE 09/09/2024; TJDFT, Acórdão 1987926, 0702125-54.2024.8.07.9000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 22/04/2025.